Tribunal: TJBA
Processo: 0504929-79.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nºs 0504929-79.2015.8.05.0001 e 0504929-79.2015.8.05.0001.1.EDCiv Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE/EMBARGANTE: MATHEUS MORAES Advogado(s): Matheus Moraes Sacramento APELADO/EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS DA COLENDA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTE COLEGIADO, PARA FEITURA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS PARA ESTA CÂMARA CÍVEL. EXAME DA INCIDÊNCIA DO TEMA 1076, DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, ESTANDO ESTE DIRETAMENTE RELACIONADO COM O VALOR DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §3º, INCISO V, DO CPC. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ, TEMA 1076, DOS RECURSOS REPETITIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. ACÓRDÃOS. REFORMA. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e embargos de declaração nºs 0504929-79.2015.8.05.0001 e 0504929-79.2015.8.05.0001.1.EDCiv, tendo como apelante/embargante e apelado/embargado os litigantes acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em exercer o juízo de retratação para MODIFICAR O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema